Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711053-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDRADE RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Honorários Periciais – Rol Taxativo Mitigado - Possibilidade – Adiantamento – Valor Excessivo – Perigo de Dano Grave – Efeito Suspensivo – Deferimento BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpõe recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo banco nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo agravado, objetivando a redução dos honorários periciais para realização de exame grafotécnico, bem como rateio do pagamento entre as partes (ID 177865535, autos de origem). A Decisão agravada (ID 186236945), em suma, arbitrou os honorários periciais em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), sob o fundamento de "a Perita especificou a proposta de acordo com as horas trabalhadas e as tarefas a serem realizadas enquanto o embargado limitou-se a contestar o pedido sem trazer outras informações que pudessem justificar a redução dos honorários propostos". Em relação ao pagamento, o juízo de origem assentou que "a antecipação dos honorários deverá ser feita pelo embargado, ante a previsão legal do ônus probatório, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC". Em suas razões de recurso, o agravante defende que o pagamento dos honorários periciais deverá ser arcado tão somente pela parte agravada, quem requereu a sua produção. Aponta ser o caso de reduzir o valor dos honorários, porquanto arbitrado em montante superior ao praticado no mercado. Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da presente ação até o julgamento deste recurso. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, conheço do recurso. Com efeito, em virtude do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Decisão Interlocutória sobre valor dos honorários periciais pode ser objeto de Agravo de Instrumento, em virtude da urgência da sua apreciação, bem como por motivos de adequado funcionamento do sistema judicial. Já tive oportunidade de me manifestar sobre a questão no seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. (...)” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Pois bem. Compulsando o processo de origem, observo que o embargante, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, requereu a realização de perícia grafotécnica, a fim de se comprovar que a assinatura aposta no título executivo é falsa. Noutro giro, por ocasião da especificação de provas, o embargado quedou-se inerte. Pois bem. Segundo o art. 95 do Código de Processo Civil, "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". Embora o juízo de primeira instância tenha afirmado que cabe ao agravante o adiantamento dos honorários periciais, com supedâneo no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, a jurisprudência perfilha entendimento de que o ônus da produção de prova não se confunde com o adiantamento dos honorários periciais previstos no art. 95 do código em epígrafe. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 DO CPC. I - O ônus de produção da prova, conforme disciplinado no art. 429, inc. II, do CPC não se confunde com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais previstos no art. 95 do CPC. II - Incumbe à parte que pleiteou a produção da prova pericial o adiantamento dos honorários periciais, conforme disciplina do art. 95 do CPC. Obrigação que não se confunde com o ônus do embargado-exequente de comprovar a autenticidade do documento que embasa a execução de título extrajudicial. III - Agravo de instrumento provido." (Acórdão 1756916, 07210341820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. ) Nesse sentido, ao menos em juízo sumário, vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, pois tendo a parte autora requerido a produção da prova pericial, esta deve suportar o ônus financeiro de arcar com o pagamento adiantado dos honorários periciais. Ressalto não ter a decisão agravada condicionado os seus efeitos à preclusão, o que denota o perigo de dano, consubstanciado na imputação de ato processual à parte que, em princípio, não tem a obrigação legal de custear a produção da prova. Ressalvo que o entendimento poderá ser revisto por ocasião do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares, após o devido contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO os efeitos da decisão agravada até julgamento final do recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator